Tribunal: TJSP
Processo: 1000070-07.2019.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262745
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000070-07.2019.8.26.0334, da Comarca de Macaubal, em que é apelante LEILA MARIA
CASTELANI
PAPILE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
COFCO
INTERNATIONAL BRASIL S.A. e SOMPO SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000070-07.2019.8.26.0334 -Voto no 37.009
2
COMARCA DE MACAUBAL
APELANTE: LEILA MARIA CASTELANI PAPILE (autora)
APELADAS: COFCO INTERNACIONAL BRASIL S/A e SOMPO SEGUROS
S/A (litisconsortes passivas)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ÁLVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito. Abordagem
reparatória. Juízo de improcedência. Conexão com demanda
anterior. Apelo da autora. Não conhecimento do recurso
(competência declinada à Câmara preventa).
VOTO No 37.009
RELATÓRIO
Acidente
com
veículos
automotores,
abordagem
reparatória, juízo de improcedência (fls. 1.316/1.322), apela a autora, batendo-se
pela inversão de resultado.
Respostas recursais, a fls. 1.339/1.352 e 1.353/1.369.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000070-07.2019.8.26.0334 -Voto no 37.009
3
FUNDAMENTAÇÃO
Recurso, em abordagem conexa, tomando a mesma
relação jurídica, antes distribuído a Egrégia 29a Câmara de Direito Privado
(apelação no 1002003-75.2017.8.26.0369), regra de prevenção obriga declinar da
competência (artigo 105, do Regimento Interno).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso,
declinando da competência à Egrégia Câmara preventa (29a Câmara de
Direito Privado), redistribuindo-se.
CARLOS RUSSO
Relator